Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. COBRANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR TRIBUTÁRIO.
1. Autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Assim, para apuração de quem seja a autoridade coatora deve-se chegar à escala hierárquica ascendente, àquela que primeiro executou o ato. Se assim não se fizer, o Governador, como mais alta autoridade, estaria então legitimado para qualquer impetração, o que, inclusive, esvaziaria por completo o Juízo de primeiro grau com grave supressão de instância.
2. Não detêm o Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal atribuição para determinar o impedimento de lançamento do tributo, haja vista se tratar de ato administrativo de competência dos servidores da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal, nos termos do art. 31 da LODF.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF.